Tribunal: TJPA
Processo: 0000681-32.2014.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000681-32.2014.8.14.0060

APELANTE: JULIO CEZAR SANTOS DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PLEITOS DE

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/06; DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL; DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA; E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CONHECIMENTO. TODOS FORAM CONCEDIDOS EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE -
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DO APELANTE COMO INCURSO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE E DECLARADA EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mas, de ofício, r
edimensionar a pena do apelante e declarar extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Júlio Cezar Santos da Cruz, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, à sanção de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa
(cf. ID 12439196).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição pelo crime de tráfico de drogas; (b) a desclassificação para uso de entorpecentes; (c) o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da lei n. 11.343/06; (d) a redução da pena-base ao mínimo legal; (e) a fixação do regime aberto de cumprimento de pena; (f) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
(cf. ID 12439197)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf. ID 12439200)
.

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 12658649).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte, exceto no que atine aos pedidos de
reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da lei n. 11.343/06; de redução da pena-base ao mínimo legal; de fixação do regime aberto de cumprimento de pena; e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, eis que todos foram concedidos em sentença, conforme páginas 3 e 4, do ID 12439196, não havendo, portanto, interesse recursal no tocante.

2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES E DA FRAÇÃO RELATIVA AO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/06

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigos 386, V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede a desclassificação para uso de entorpecentes.

Sem razão,
data venia
.

A condenação está fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria do réucomo incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Do laudo definitivo,
extraio (páginas 2-3, do ID 12439191):

2 - DO MATERIAL: Trata-se de uma sacola plástica de cor branca fechada por nó (Foto01), contendo um pedaço de erva prensada (Foto 02), medindo 23 cm / 15cm / 5cm (cumprimento, largura e altura), embalado com fita adesiva de cor marrom e plástico de cor branca (Foto 03), a qual foi pesada em balança (marca Dahongying) obtendo-se peso líquido total de 865g (oitocentos e sessenta e cinco gramas).

3 - DOS EXAMES: A erva prensada, constituída por fragmentos de folhas, talos e sementes do tipo aquênio, foi submetida a exames macroscópicos e procedimento de análises químicas (Duquenois/Mustapha, Fast Blue “B” e Cromatografia em Camada Delgada-CCD),obtendo-se resultado Positivo para o grupo Cannabinóides e substância química Δ9-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como Maconha. (...)

6 - CONCLUSÃO: Após exames realizados no análito encontrado em poder de JÚLIOCEZAR SANTOS DA CRUZ, obteve-se resultado Positivo para o grupo dos Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L. conhecido vulgarmente como Maconha na erva prensada.

Ora, não há dúvidas, assim, quanto à natureza do entorpecente apreendido. Quanto à autoria delitiva, o apelante a nega no inquérito policial, não tendo sido interrogado em juízo, pois, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência, sendo decretada a sua revelia (página 6, do ID 12439193).

Por outro lado, as testemunhas policiais que efetuaram prisão se mostraram seguras, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia, sendo uníssonas em afirmar que a droga apreendida pertencia ao réu, que a arremessou para os fundos da sua residência quando os avistou. Para melhor demonstrar, colaciono a transcrição das narrativas constantes no termo de audiência de instrução e julgamento em que foram colhidas as oitivas (páginas 1-4, do ID 12439193):

A testemunha IPC Paulo Odacino Justo dos Santos relatou que participou da diligência que culminou na prisão do acusado. Declarou que recebeu uma denúncia de uma suposta vítima, a qual informou que na casa do acusado havia alguns objetos furtados. Que se dirigiu até o local com outros policiais e acredita que se tratava de uma diligência sobre o furto que aconteceu na residência de um contador da cidade. Relatou que ao chegarem no local os policiais cercaram a casa, ato em que o depoente conseguiu ver pela janela, alguém correndo no interior da casa em direção aos fundos. Disse que gritou para o outro policial que alguém estava correndo para os fundos, logo após o policial militar que estava nos fundos da residência avisou que tinha pego algo e ao analisar constatou que se tratava de um pacote de drogas. Declarou que a porção equivalente a um quarto da droga já havia sido utilizada. Relata que o denunciado estava dentro da casa, reconhecendo-o como a pessoa presente na audiência. Declarou que no momento da abordagem o acusado aparentava estar sóbrio e não tinha cheiro de ter feito uso da maconha. Declarou que reconhece o entorpecente encontrado e acostado aos autos.

Em seguida, a testemunha CB/PM Edwaldo Bezerra Leal, que também atuou nas diligências, relatou que na época dos fatos recorda que haviam prendido um indivíduo identificado como BEBE, que estava praticando furtos na cidade e estavam em diligências na tentativa de recuperar os objetos furtados. Declarou que BEBE informou que havia vendido alguns desses objetos para o acusado. Relatou que foi acionado pelo IPC Paulo para dar apoio na diligência a fim de recuperar os objetos. Declarou que ao chegarem na residência do acusado, cercaram a casa e se identificaram, momento em que o acusado arremessou a barra de maconha para o quintal. Relatou que o policial que estava nos fundos da casa encontrou o objeto arremessado e que se tratava de um tijolo de maconha prensada. Relata que viu o tijolo e que este não estava inteiro, uma parte já havia sido retirada e diz ser a mesma que se encontra no laudo acostado nos autos. Disse que perguntou ao acusado sobre a procedência da droga, tendo respondido que é usuário e havia adquirido a droga em conta. Declara que fizeram revista na residência e encontraram apenas um aparelho de som, supostamente objeto de furto praticado por BEBE.

Destaco que
m
erecem crédito os depoimentos policiais, pois têm fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

Tampouco é possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, pois a grande quantidade de droga encontrada (865g de maconha), a
fasta a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando, ao contrário, a prática da traficância. Nessa senda, destaco o seguinte precedente da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5.
Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. (...) (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Outrossim, a prova de venda em si de drogas não se faz necessária para a configuração do crime em análise, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso, em que o réu foi preso em flagrante com grande quantidade de droga.

Aliás, vale lembrar o tráfico de drogas é delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descrito (STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO).

Assim, fazendo cotejo das provas do processo, levando em conta os depoimentos firmes prestados pelas testemunhas, entendo indene de dúvidas o acerto da condenação do apelante como incurso no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, motivo por que a mantenho.

Pleitos indeferidos.

Por fim, constato um reparo ser feito no que diz respeito à dosagem a pena do réu, o que farei mesmo sem que tenha sido pleiteado diretamente no recurso, em razão do efeito translativo da apelação, tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública.

Ocorre que
o MM. Magistrado, embora tenha reconhecido o benefício do tráfico privilegiado considerando que o réu é primário e tem bons antecedentes, não exsurgindo ainda elementos que conduzam à conclusão de que ele se dedica exclusivamente a atividades ilícitas ou integra organização criminosa, acabou por aplicar uma redução de 1/3 (um terço) da pena,
afastando-se, portanto, do máximo legal, sem apresentar a necessária fundamentação correlata, o que não pode permanecer.

Nesse contexto, de ofício, modulo a fração no seu patamar máximo
, qual seja, 2/3 (dois terços) de redução da pena, pois não há razões nos autos que justifiquem a sua não aplicação integral.

3 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Tendo em vista o reparo promovido acima, passo à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código penal do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo, e ainda do artigo 42, da lei n. 11.343/06.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, há a minorante do tráfico privilegiado a ponderar. Inexistem majorantes. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, mantenho a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos fixada em sentença, nos seguintes termos (cf. página 4, do ID 12439196):

Em face da declaração de inconstitucionalidade da parte final do art. 44 da Lei nº 11.343/2006, pelo STF, no julgamento do HC 97.256, converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade à razão de 8(oito) horas semanais, pelo tempo restante da pena corporal (precedentes do STJ: Habeas Corpus nº 225712/RS (2011/0279121-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi. j. 19.06.2012, unânime, DJe 27.06.2012, Habeas Corpus nº 165650/SP (2010/0046680-0), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi. j. 06.09.2011, unânime, DJe 03.10.2011).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

4 - DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

A partir da reforma da pena, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição retroativa. Ora, conforme se depreende dos autos:

(a) Os fatos se deram no dia 12/02/2014 (página 1, do ID 12439186);

(b)
A regra do artigo 115, do CP, não incide ao réu, que nasceu em 18
/11/1990, possuindo
23 (vinte e três) anos completos

no dia do ocorrido (cf.
página 9, do ID 12439184
)
;

(c) a denúncia foi recebida em 07/07/2014 (cf. página 1, do ID 12439189);

(d) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 26/11/2020 (cf. página 6, do ID 12439196);

(e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 4 (quatro) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2
.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias entre os mencionados
marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
,
motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso e nego-lhe provimento, mas, de ofício, redimensiono a pena do apelante e declaro extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

É o voto.

Belém, 05/08/2024